Tribunal: STF
Processo: HC 69486
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-28
Data de publicação: 1992-08-28

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. TENDO O ATO ATACADO ORIGEM EM JULGAMENTO PROCEDIDO POR
TRIBUNAL DE ALÇADA FRENTE A HABEAS-CORPUS, A COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO DE IDÊNTICA MEDIDA QUE O IMPUGNA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, NA FORMA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.